Tribunal: TJBA
Processo: 8002720-69.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002720-69.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIANE DE CARVALHO SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
KASSIO FERNANDES DA COSTA FAUSTINO, GLAWILLSON DOS SANTOS FRANCA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO COM TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, consubstanciada em golpe do falso investimento, no qual a parte autora, ludibriada por suposta proposta de tarefa remunerada, realizou transferências via Pix a pessoas estranhas à lide. A autora pleiteia a responsabilização civil dos bancos demandados (Santander, Stone e PagSeguro), alegando falha na prestação dos serviços e omissão na prevenção da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os bancos réus podem ser responsabilizados civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe do falso investimento perpetrado por terceiros; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique o dever de indenizar à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal foi respeitado, pois o recurso apresentado impugna de forma específica e clara os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do apelo.

4.

A análise da legitimidade passiva foi corretamente realizada sob a ótica da Teoria da Asserção, diante da narrativa autoral que inseriu os réus na cadeia de fornecimento dos serviços bancários utilizados para as transferências.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

6.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme artigo 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ, mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

7.

A autora realizou voluntariamente as transferências bancárias após contato com falsos recrutadores via Google e Telegram, sem verificar a idoneidade dos destinatários, demonstrando imprudência e ausência de cautela mínima exigida.

8.

Não houve comprovação de falha nos sistemas ou serviços prestados pelos bancos réus, os quais adotaram medidas de apuração e bloqueio de contas após a denúncia, embora sem êxito na recuperação dos valores, dada a posterior movimentação dos recursos.

9.

As movimentações financeiras da autora estavam em conformidade com o seu histórico bancário, não configurando transações atípicas que justificassem rejeição automática pelos sistemas bancários, nos termos da Resolução BCB nº 1/2020.

10.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano experimentado afasta o dever de indenizar, estando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização voluntária de transferências bancárias a terceiros por parte do consumidor, sem verificação prévia da idoneidade dos destinatários, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

2.

A responsabilidade do banco por fraude depende da demonstração de falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado, o que não ocorre quando o golpe se concretiza exclusivamente pela conduta da vítima e de terceiros.

3.

A simples alegação de fraude não autoriza o reconhecimento automático de fortuito interno se não houver comprovação de defeito nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 355, I; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 38 e 38-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJ-SP, ApCiv 1030242-16.2023.8.26.0002, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 11.06.2024; TJ-SP, ApCiv 1015825-45.2023.8.26.0071, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 31.01.2024; TJ-MG, ApCiv 5001322-46.2022.8.13.0685, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 16.05.2024; TJ-MG, ApCiv 5089717-96.2018.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.06.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039811-07.2023.8.05.0001, originários desta comarca, figurando como Apelante
CELIANE DE CARVALHO SILVA DE ALMEIDA
e como Apelados
PAGSEGURO INTERNET S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
STONE PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos acima delineados.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA